Tribunal: TJSP
Processo: 2269054-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Capital. ICMS. Juros de mora. LE no 13.918/09. Substituição do título executivo. Valor da causa. Emenda da petição inicial. – A substituição das certidões de dívida ativa e o recálculo do valor devido não representam qualquer dificuldade à defesa e ao julgamento da ação, já que ocorreram por determinação judicial provocada pelo próprio exequente; não estamos diante de hipótese

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Capital. ICMS. Juros de mora. LE no 13.918/09. Substituição do título executivo. Valor da causa. Emenda da petição inicial. – A substituição das certidões de dívida ativa e o recálculo do valor devido não representam qualquer dificuldade à defesa e ao julgamento da ação, já que ocorreram por determinação judicial provocada pelo próprio exequente; não estamos diante de hipótese que atraia a aplicação do art. 321 do CPC, não sendo caso de emenda à petição inicial. A decisão agravada não merece reparo. – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000034648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269054-74.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TELEWIN TELEMARKETING E COMERCIAL LTDA. EPP, é agravado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2269054-74.2019.8.26.0000
4
Voto no AI-6.716/19
Agravo no 2269054-74.2019 10a Câmara de Direito Público
Agte: Telewin Telemarketing e Comercial Ltda. EPP
Agdo: Estado de São Paulo
Origem: Vara Execuções Fiscais (Capital) Proc. no 1504631-41.2018
Juiz: Priscilla Midori Maizato

EXECUÇÃO FISCAL. Capital. ICMS. Juros de mora. LE no
13.918/09. Substituição do título executivo. Valor da causa.
Emenda da petição inicial. A substituição das certidões de
dívida ativa e o recálculo do valor devido não representam
qualquer dificuldade à defesa e ao julgamento da ação, já que
ocorreram por determinação judicial provocada pelo próprio
exequente; não estamos diante de hipótese que atraia a
aplicação do art. 321 do CPC, não sendo caso de emenda à
petição inicial. A decisão agravada não merece reparo.

Agravo desprovido.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de
fls. 90 da origem alegando que a petição inicial da execução ostenta vício
quanto ao valor da causa; uma vez efetuado o recálculo do valor devido, o juiz
deveria ter intimado a exequente para emendar a petição inicial; o valor da
causa não corresponde ao determinado no art. 6o, § 4o da LF no 6.830/80 e
art. 319 do CPC, de modo que qualquer ato de constrição deve ficar suspenso
até o aperfeiçoamento da inicial. O título executivo não especifica o valor da
causa após a substituição das CDA, sendo impossível saber qual o valor do
principal, da correção, dos juros de mora do principal e da multa de mora do
principal, que compõem o novo valor da causa após a substituição. Pede a
concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2269054-74.2019.8.26.0000
4
É o relatório.
2.
Cuida-se de execução fiscal de crédito representado
pelas
CDA
de
no
1.252.495.950,
1.253.878.102,
1.253.997.351
e
1.253.997.362 (fls. 2/7, na origem), relativo a ICMS, totalizando a execução
fiscal em R$-129.660,64 (julho/2018). Citada em 9-8-2018 (fls. 10, na
origem), a executada opôs exceção de pré-executividade alegando a
inexigibilidade dos juros de mora fixados pela LE no 13.918/09, requerendo a
adequação das CDA e do valor da execução fiscal, além da condenação da
exequente em honorários advocatícios (fls. 11/17, na origem). Após
impugnação da exequente (fls. 27/32, na origem), o juiz acolheu parcialmente
a exceção para, mantendo a validade dos títulos executivos, afastar a
aplicação da LE no 13.918/09, utilizando-se a SELIC para todo o período, com
determinação de recálculo do débito pela FESP (fls. 33/35, na origem). A
Fazenda Estadual, em cumprimento à decisão, apresentou as CDA no
1.253.997.351 e 1.253.997.362 recalculadas, informando que as CDA no
1.252.495.950 e 1.253.878.102 já estavam em conformidade com a LE no
16.497/17, que restituiu o cálculo pela SELIC (fls. 43/45); a exequente
impugnou o cálculo, alegando que na demonstração de cálculos não está
discriminando o cálculo com os meses, ano de referência e índices aplicados.
Por decisão de fls. 54, os autos foram remetidos à
contadoria para apuração do valor devido e o juízo determinou a substituição
das CDA no 1.252.495.950 e 1.253.878.102, ante o equívoco na indicação da
fundamentação legal para o cálculo dos juros de mora. O cálculo da
contadoria confirmou o valor apresentado pela Fazenda Estadual (fls. 55) e as
CDA no 1.252.495.950 e 1.253.878.102 foram substituídas (fls. 68/72). A
executada se manifestou a fls. 75/76 e 83/84, alegando que era necessário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2269054-74.2019.8.26.0000
4
emendar a petição inicial, para adequar o valor da causa às substituições
feitas, com discriminação do valor principal, juros e correção monetária; o
pedido foi indeferido por decisão de fls. 90, que homologou o cálculo
apresentado pela exequente; contra essa decisão, vem o agravo.
3.
Nos termos do art. 6o da LF no 6.830/80, a petição
inicial indicará apenas o Juiz a quem é dirigida, o pedido e o requerimento
para a citação; o § 4o do mesmo dispositivo determina que o valor da causa
será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais. O art. 319, V
do CPC, por sua vez, define que a petição inicial indicará o valor da causa. No
caso, ao ajuizar a execução fiscal a Fazenda Estadual observou tanto as
disposições da LEF, quanto às do CPC. A substituição das certidões de dívida
ativa e o recálculo do valor devido não representam qualquer dificuldade à
defesa e ao julgamento da ação, já que ocorreram por determinação judicial
provocada pelo próprio exequente e o valor da causa amolda-se
automaticamente ao novo valor; não estamos diante de hipótese que atraia a
aplicação do art. 321 do CPC, não sendo caso de emenda à petição inicial. A
decisão agravada não merece reparo.
O voto é pelo desprovimento do agravo. Faculto às
partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator